Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, “para fixar os honorários com base no êxito da demanda obtido pela autora/apelada, equivalente ao monte amealhado com o divórcio” (ID 67539345).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão e da contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido foi expresso, e coeso em suas premissas, ao analisar a forma de remuneração das autoras/embargadas pelos serviços advocatícios decorrentes do contrato firmado entre as partes. Para tanto, foi realizado amplo cotejo não apenas da legislação aplicável à espécie, mas também do negócio jurídico e do conteúdo das manifestações processuais apresentadas por ambos os litigantes.
4. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.